Tribunal: TJBA
Processo: 8060586-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060586-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA - ME Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA AUTORIZAR A OPERAÇÃO DE LINHA SEM LICITAÇÃO. INGERÊNCIA INDEVIDA NA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF). NECESSIDADE IMPERATIVA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO (ART. 175 DA CF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE O PROTOCOLO DO REQUERIMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (7 DIAS). AUSÊNCIA DE VAZIO DE ATENDIMENTO. ITINERÁRIO COBERTO POR LINHAS REGULARES EXISTENTES. EMPRESA AGRAVADA SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA SERVIÇO REGULAR. PERIGO DE DANO INVERSO À COLETIVIDADE. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA AGERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGERBA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorizar a empresa Agravada a operar, em caráter provisório e precário, a linha de transporte intermunicipal Malhada/BA – Lauro de Freitas/BA, com seccionamentos diversos. A Agravante alega que a medida judicial usurpa competência administrativa, autoriza operação sem licitação e gera risco à segurança e ao equilíbrio do sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da autorização judicial de exploração de serviço público de transporte coletivo por empresa privada sem prévia licitação ou habilitação técnica específica, diante da tese de omissão administrativa e carência de atendimento na região. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Da Violação à Separação de Poderes: A outorga de serviços de transporte é ato discricionário e técnico, competindo exclusivamente ao Poder Executivo e à respectiva agência reguladora. O Poder Judiciário não pode atuar como administrador supletivo para criar linhas de transporte, sob pena de desorganizar o planejamento estatal (Art. 2º da CF). 2. Da Obrigatoriedade de Licitação: O art. 175 da Constituição Federal exige o devido procedimento licitatório para a prestação de serviços públicos por delegatários. A autorização judicial precária contorna esse preceito fundamental e fere o princípio da isonomia e da moralidade administrativa. 3. Da Inexistência de Omissão Administrativa: O ajuizamento da ação apenas sete dias após o protocolo do requerimento administrativo demonstra precipitação, não restando configurada inércia ilícita ou mora abusiva por parte da Administração. 4. Da Deficiência Técnica e Risco ao Sistema: A Agravada possui registro apenas para serviços especiais (fretamento/turismo), não possuindo habilitação técnica para linhas regulares. A inserção de novo operador em rotas já atendidas pelas linhas 393 e 500A2 configura concorrência ruinosa e perigo de dano inverso à coletividade e à segurança rodoviária. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão interlocutória de primeiro grau, revogando a autorização judicial de operação da linha de transporte intermunicipal e restabelecendo o poder de polícia da AGERBA. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa na abertura de licitação não autoriza a concessão judicial de autorização precária a operador privado para exploração de serviço de transporte coletivo, sob pena de usurpação de competência do Poder Executivo. 2. O exíguo lapso temporal entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda judicial afasta a probabilidade do direito fundada em omissão administrativa ilícita. 3. A criação de linhas de transporte por via judicial compromete o equilíbrio econômico-financeiro do sistema regulado e a segurança da coletividade, configurando perigo de dano reverso. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 2º e 175; Código de Processo Civil, art. 300; Lei Estadual nº 11.378/2009. Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - REsp 1.264.953/PR; TJ-BA - Apelação Cível nº 0000223-38.2014.8.05.0101. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060586-75.2025.8.05.0000, em que figura como agravante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA, e como agravada, ROBERTO AGUIAR DA SILVA DE CAETITÉ - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA